Tribunal: STF
Processo: HC 248295
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,impetrado em favor de Elisangela Ilda Pereira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 943883/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o livramento condicional da paciente foi indeferido. 



    Neste writ, a defesa sustenta que está preenchido o requisito subjetivo para concessão do benefício do livramento condicional, tendo em vista que foi emitido atestado de boa conduta carcerária e as faltas disciplinares já foram reabilitadas, não havendo fundamentação idônea para o seu indeferimento.



    Requer, em suma, a concessão do benefício de livramento condicional.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE O RESGATE DA PENA. Agravo regimental improvido”.  (edoc. 4) 



    No STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior,  no julgamento monocrático, destacou o seguinte:  



    “(...)



    O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. 



    A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante o resgate da pena para o deferimento do livramento condicional. A prática de faltas graves é indicativo da ausência de cumprimento do requisito subjetivo, não se aplicando limite temporal à análise desse pressuposto. Com efeito, segundo nossos julgados, deve ser analisado todo o período de execução, a fim de se averiguar o mérito do apenado, e a eventual circunstância de o réu já haver se reabilitado, pela passagem do tempo ou pela aplicação de sanção, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal.



    Nesse sentido, entre inúmeros outros, confiram-se estes precedentes: HC n. 612.296/MG, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 26/10/2020; AgRg no HC n. 624.403/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020; AgRg no HC n. 584.224/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/12/2020; AgRg no HC n. 613.683/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/2/2021; AgRg no HC n. 619.682/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020; e HC n. 623.157/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/12/2020. 



    No presente caso, a paciente possui histórico de faltas graves, cabendo destacar que quando beneficiada com o regime aberto, praticou novo delito (fls. 33/34).”. (edoc. 4, p. 2-3, grifamos) 



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, tendo as instâncias ordinárias reconhecido o não preenchimento de requisito subjetivo para fins de concessão do livramento condicional, não há falar em ilegalidade, estando o ato em consonância com a jurisprudência da Corte. Confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 206.729-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/21)  



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. LIVRAMENTO CONDICIONAL – REQUISITOS. Ausente demonstração do requisito subjetivo, descabe implementar livramento condicional.” (HC nº 176.792, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 25/11/20)  



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ORDEM DENEGADA. I – A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal também opera no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes. II - Admite-se a aplicação retroativa da alteração do art. 127 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 12.433/2011, para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. III - A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena prevista no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente. IV – Ordem denegada.” (HC nº 136.376, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17)  



    Por fim, para divergir do entendimento firmado pelo STJ necessário seria a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta (HC 118325, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21/11/201 e HC 118927, Rel. Marco Aurélio, Rel. ac: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14/9/2016). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente